Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-30.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002746-30.2018.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão que reconheceu o direito do servidor Manoel da Silva Fernandes ao adicional noturno, com base no exercício de atividades em período noturno no cargo de vigia da SEDUC. O embargante alegou omissão quanto à aplicação de dispositivos constitucionais, precedentes vinculantes e à base de cálculo do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e precedentes vinculantes que vedariam o pagamento do adicional noturno sem previsão legal específica; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de que o regime de plantão 24x72 já incluiria compensação pelo trabalho noturno; (iii) apurar se houve omissão quanto à base de cálculo do adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo enfrentado as questões jurídicas relevantes de forma expressa ou implícita, inclusive quanto ao direito ao adicional noturno com base na legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134), afastando a existência de omissão quanto aos dispositivos constitucionais e precedentes indicados.

4. A tese de que o regime de plantão compensaria o adicional noturno foi expressamente rejeitada com base em entendimento consolidado do TJPA, que reconhece a natureza distinta entre as gratificações por regime de trabalho e o adicional noturno, vedando sua substituição ou compensação automática.

5. A controvérsia sobre a base de cálculo do adicional foi corretamente remetida à fase de liquidação da sentença, conforme entendimento jurisprudencial, não havendo omissão no ponto.

6. O verdadeiro objetivo dos embargos foi rediscutir o mérito da decisão, não se prestando a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para fins meramente protelatórios ou para prequestionamento artificial.

7. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias jurídicas invocadas, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente, ainda que implícita, os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

O adicional noturno é devido ao servidor estadual com base em norma expressa do regime jurídico local, não se aplicando a tese de compensação automática pelo regime de plantão.

A discussão sobre a base de cálculo do adicional noturno deve ser examinada na fase de liquidação da sentença, não configurando omissão no julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, IX, e 37; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 373, I e II, 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 213; TJPA, Apelação Cível nº 0057352-36.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002746-30.2018.8.14.0037

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MANOEL DA SILVA FERNANDES

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 32187139

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33308032) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACORDÃO ID n. 32187139
,
para sanar omissão em acórdão que, negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e, por consequência, manteve sentença que reconheceu o direito do embargado ao adicional noturno, na Ação de cobrança de Adicional Noturno interposta por
MANOEL DA SILVA FERNANDES
, ora embargado.

Síntese dos Fatos.

Em suma, alega o embargante que o acordão incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente acerca da correta aplicação dos arts. 2º, 7º, IX e 37 da Constituição Federal, bem como do Tema 600 do STF e da Súmula Vinculante nº 37, os quais, segundo sustenta, vedariam a concessão judicial do adicional noturno ao servidor público em razão de vedação à majoração de vencimentos sem lei específica.

Afirma ainda que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que o regime de plantão 24x72 já conteria compensação natural pela jornada noturna, afastando a necessidade de pagamento de adicional, argumento esse respaldado, segundo sustenta, em precedentes do STF e STJ.

Além disso, sustenta que houve omissão quanto à discussão da base de cálculo do adicional noturno, apontando que esta deveria estar restrita ao vencimento básico, e não à remuneração total, o que demandaria manifestação expressa do Tribunal.

Por fim, requer o ente estatal o acolhimento e provimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar as omissões apontadas, inclusive com fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais referidas.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 33397084), na ocasião o embargado alegou que o acórdão não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes à solução da controvérsia. Sustenta que os embargos não visam sanar vícios, mas apenas rediscutir o mérito da decisão, em verdadeira tentativa de uso indevido da via recursal para fins de prequestionamento artificial. Ao final, requer o improvimento integral dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ante a falta de manifestação expressa acerca da correta aplicação dos arts. 2º, 7º, IX e 37 da Constituição Federal, bem como do Tema 600 do STF e da Súmula Vinculante nº 37, os quais, segundo sustenta, vedariam a concessão judicial do adicional noturno ao servidor público em razão de vedação à majoração de vencimentos sem lei específica, na Ação de cobrança de Adicional Noturno interposta por
MANOEL DA SILVA FERNANDES.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 32187139:

“(...)
VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Analiso.

De início, cabe esclarecer que a sentença de primeiro grau delimitou expressamente o marco temporal da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em estrita consonância com o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Dessa forma, inexiste irregularidade a ser sanada quanto à prescrição quinquenal.

Outrossim, verbas de trato sucessivo devidas pelo Poder Público sujeitam-se à prescrição quinquenal, conforme a súmula 85 do STJ, logo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, mas não o fundo do direito.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional noturno ao autor MANOEL DA SILVA FERNANDES, servidor público estadual ocupante do cargo de vigia vinculado à SEDUC, na Ação de Adicional de Serviço Noturno.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24242748):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito do apelado ao adicional noturno e à existência de provas suficientes que demonstrem o exercício de suas atividades em período noturno.

1. Das provas nos autos

O apelado apresentou, nos autos, documentos que comprovam de forma robusta o exercício de suas atividades em horário noturno. Dentre esses, destacam-se:

Portaria administrativa que estabelece sua lotação; (id. 16834127)

Contracheques com registros do pagamento de horas noturnas, evidenciando a regularidade do vínculo no período alegado; (id. 16834127);

Boletins de frequência. (id. 16834132)

Os documentos apresentados são idôneos e suficientes para a comprovação do trabalho em horário noturno, satisfazendo os requisitos necessários para o reconhecimento do direito ao adicional pleiteado.

2. Ônus probatório da Administração Pública

A Administração Pública possui meios eficazes e de fácil acesso para refutar a alegação de prestação de serviços no turno noturno, como registros eletrônicos e manuais de frequência. No entanto, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de desconstituir os documentos apresentados pelo apelado, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de fundamento.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a parte ré. A ausência de apresentação de provas pela Administração fragiliza sua argumentação e reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo apelado.

3. Do direito ao adicional noturno

O direito ao adicional noturno está previsto no art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal, que garante a remuneração superior para o trabalho realizado nesse período, com o objetivo de compensar o desgaste físico e psicológico associado à jornada noturna. No caso dos servidores públicos estaduais, tal direito é regulamentado pelo art. 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, que estabelece um acréscimo de 25% sobre a remuneração para o trabalho realizado entre 22h e 5h.

“Art. 134 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos). Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.”

No presente caso, os documentos juntados aos autos pelo apelado evidenciam o exercício de suas funções em horário noturno, atendendo às condições previstas na legislação de regência. A ausência de elementos probatórios apresentados pelo apelante que refutem tais alegações reforça a conclusão de que o apelado faz jus ao adicional, sendo este uma garantia constitucional e infraconstitucional que visa assegurar condições mais vantajosas aos trabalhadores submetidos a essa modalidade de jornada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP. (...)"

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

No que se refere à alegação de ausência de prova do desempenho de atividades em período noturno, tal argumento não merece acolhimento. Consta nos autos documentação suficiente e idônea, tais como portaria de lotação do servidor no turno noturno, contracheques com registros de pagamento em regime de plantão e boletins de frequência que comprovam o labor no horário compreendido entre 22h e 5h.

A Administração, por sua vez, manteve-se inerte quanto à produção de prova em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas, sem efetiva demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Relembre-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, o que foi devidamente observado, cabendo ao réu, conforme art. 373, II, a demonstração de fatos impeditivos, o que não ocorreu.

A tese do agravante de que o regime de plantão (por exemplo, 24x72) por si só compensaria o trabalho noturno, tampouco se sustenta. O art. 134 do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94) prevê de forma expressa o pagamento do adicional noturno de 25% sobre a hora de trabalho noturna, independentemente da escala adotada. Não há qualquer previsão legal que autorize a exclusão desse direito com base em suposta compensação pelo regime de plantão.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive nesta Corte, é no sentido de que as gratificações percebidas pelo servidor, como dedicação exclusiva ou tempo integral, não possuem a mesma natureza jurídica do adicional noturno, não podendo, portanto, substituí-lo. Isso porque são verbas de finalidades distintas, conforme se depreende da jurisprudência abaixo colacionada. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por Carlos Abel Lopes Soares, investigador da Polícia Civil, condenando o ente estatal ao pagamento de adicional noturno pelo labor exercido entre os anos de 2007 e 2011, em regime de plantão de 24 horas, com jornadas compreendidas entre 22h e 5h.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial civil que exerce suas funções em regime de plantão faz jus ao recebimento do adicional noturno; (ii) estabelecer se as gratificações por tempo integral e dedicação exclusiva substituem ou compensam o adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, estende aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3º, o direito à remuneração superior para o trabalho noturno, sendo vedada sua supressão ou substituição por meio de normas infraconstitucionais.

4. A Constituição do Estado do Pará (art. 31, V) e a Lei Estadual nº 5.810/1994 (art. 134) reafirmam expressamente o direito ao adicional noturno para os servidores estaduais, fixando-o em 25% sobre o valor-hora, sem exceções quanto ao regime de plantão.

5. A Lei Complementar Estadual nº 22/1994, embora preveja regime de dedicação exclusiva e gratificações específicas para os policiais civis, não revoga nem substitui o direito ao adicional noturno, tampouco explicita a compensação do benefício.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.292.335/RO) e a Súmula 213 do STF reconhecem o direito ao adicional noturno mesmo em regime de plantão ou revezamento, entendimento adotado também pelo TJ-PA.

7. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral possuem natureza diversa e não remuneram especificamente o trabalho noturno, inexistindo amparo legal para sua utilização como substitutivas do adicional em debate.

8. Não se verifica afronta ao princípio da irretroatividade, pois o direito ao adicional noturno é amparado por normas vigentes à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público estadual, ainda que submetido a regime de plantão, faz jus ao adicional noturno previsto na Constituição e na legislação estadual.

2. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral não substituem o adicional noturno, por possuírem natureza e finalidades distintas.

3. A ausência de previsão legal expressa impedindo o pagamento do adicional noturno inviabiliza sua compensação ou exclusão automática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; LC/PA nº 22/1994, art. 45; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013; STF, Súmula 213; TJPA, Apelação Cível nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057352-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025). (grifo nosso).

Desse modo, também não prospera a alegação de que a Constituição não exigiria o pagamento do adicional por meio específico, admitindo compensação por gratificações. Tal interpretação afronta frontalmente norma estadual expressa e desconsidera o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Por fim, quanto à alegação subsidiária relativa à base de cálculo do adicional noturno, com a pretensão de que esta se limite ao vencimento básico, tal discussão diz respeito à fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 24242748, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO. (...)”

O ponto central da presente análise é verificar se o acórdão embargado contém algum vício apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifica-se que o pedido não deve ser acolhido. Explico.

O acórdão enfrentou, com clareza, coerência e fundamentação adequada, todas as questões relevantes suscitadas no agravo interno. Verifica-se que foi reconhecida a presença de documentação robusta demonstrando o labor noturno (portarias, contracheques, boletins de frequência), com inversão do ônus da prova rejeitada e análise expressa da legalidade do direito ao adicional.

No mesmo sentido, quanto ao regime de plantão, a decisão expressamente afastou a tese de que haveria compensação natural que suprimiria o adicional noturno, citando o art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994 como norma que garante o pagamento independentemente da escala de trabalho. O julgado também destacou que as gratificações genéricas não substituem o adicional, em razão de suas naturezas distintas.

Quanto à aplicação dos arts. 2º, 7º, IX e 37 da CF, bem como do Tema 600 e da Súmula Vinculante 37 do STF, o acórdão adotou uma interpretação conforme à legalidade, aplicando o direito tal como previsto na legislação estadual vigente, sem promover qualquer majoração remuneratória por isonomia. Assim, desse modo, embora não tenha citado nominalmente todos os dispositivos, o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente e alinhada com os precedentes dos tribunais superiores, não havendo omissão a ser acolhida.

Por fim, a controvérsia acerca da base de cálculo foi corretamente remetida à fase de liquidação, conforme orientação jurisprudencial consolidada, não havendo qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

O acórdão, portanto, não incorre em obscuridade, omissão ou contradição, tampouco contém erro material. Os embargos constituem, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, e, como tal, são inadmissíveis na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Registre-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior entenda presentes os requisitos legais.

No caso, as teses relativas aos arts. 2º, 7º, IX e 37 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37 e ao Tema 600 do STF, foram devidamente enfrentadas de forma implícita e suficiente no acórdão embargado, a partir da fundamentação adotada, que reconheceu a existência de previsão legal expressa para o pagamento do adicional noturno, afastando qualquer hipótese de criação judicial de vantagem remuneratória ou violação à separação dos poderes.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 32187139, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026